Tribunal: TJDFT
Processo: 0754549-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0754549-10.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DA VEP D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA em favor de LEANDRO CAETANO DA SILVA, por meio do qual pretende o imediato recambiamento do paciente ao Distrito Federal. O pedido liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador ANGELO PASSARELI, em regime de plantão judicial, que o indeferiu conforme decisão de id 67583095. Foram prestadas informações judiciais (id 68274826) e sobreveio parecer da douta Procuradoria da Justiça (id 68912283), pela prejudicialidade do habeas corpus. É o relatório. DECIDO. Em pesquisa ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifico que o apenado, em 10/03/2025, foi recambiado da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO ao Distrito Federal (mov. 271.1 do processo n. 00104075820178070015), conforme determinação do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP/DF. Nessa realidade, é impositivo reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, o que redunda em sua prejudicialidade. Isso posto, apoiado no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator